Tribunal: TJSP
Processo: 2045627-85.2026.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 7a RAJ - Vara Regional das Garantias da 7a Região Administrativa Judiciária – Santos;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A TITULARIDADE. INTERESSE DO BEM PARA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo da Vara Regional

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A TITULARIDADE. INTERESSE DO BEM PARA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo da Vara Regional das Garantias da Comarca de Santos – 7a RAJ, que indeferiu pedido de restituição do veículo apreendido, ao fundamento de que o bem ainda interessa à investigação criminal e subsiste controvérsia relevante acerca de sua titularidade, em razão de sucessivas transações negociais e da existência de financiamento formalizado em nome de terceira pessoa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se demonstrado, de plano, direito líquido e certo do impetrante à restituição do veículo apreendido; e (ii) estabelecer se a permanência da apreensão se justifica pelo interesse probatório do bem e pela dúvida fundada sobre a cadeia dominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, requisito não atendido, pois a própria decisão impugnada evidencia controvérsia concreta sobre a titularidade do bem, decorrente das sucessivas alienações e de contrato de financiamento firmado por terceiro.
4. O art. 118 do CPP impede a restituição de coisa apreendida enquanto ela interessar ao processo, e as informações da autoridade coatora demonstram que o inquérito policial permanece em tramitação, com diligências reputadas essenciais ao completo esclarecimento dos fatos.
5. A restituição prevista no art. 120 do CPP pressupõe demonstração inequívoca do direito do requerente e ausência de interesse investigativo ou probatório do objeto, pressupostos afastados no caso concreto pela persistência da utilidade do veículo como elemento de prova.
6. A dúvida fundada acerca do direito alegado atrai a incidência do art. 120, § 4o, do CPP, que remete a controvérsia dominial às vias ordinárias, especialmente à esfera cível, por demandar dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança.
7. Inexistindo ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada, não se configura o direito líquido e certo apto a amparar a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança denegada.

Tese de julgamento: (i) A restituição de bem apreendido exige demonstração inequívoca da titularidade e inexistência de interesse probatório do objeto; (ii) A persistência de diligências investigativas essenciais autoriza a manutenção da apreensão, nos termos do art. 118 do CPP; (iii) O mandado de segurança não é via adequada para afastar decisão judicial fundamentada que depende de dilação probatória e exame do mérito da ação penal.

Dispositivos citados: CPP, arts. 118, 119 e 120.

Jurisprudência citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.786.127/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 11/04/2025.